Tribunal: TJDFT
Processo: 0731666-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0731666-89.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CLAUDIA HELENA CANELA DESPACHO Primeiramente, registro que, apesar de protocolado no PJe às 10h30 do dia 14/12/2023, o presente requerimento somente foi concluso a este Relator para análise em sede de plantão às 20h49 do mesmo dia. Trata-se do exame da Petição ID 54471451, protocolada por CLÁUDIA HELENA CANELA, ora apelada, nos autos da Apelação Cível n. 0731666-89.2022.8.07.0016, interposta pelo DISTRITO FEDERAL, ora apelante. A apelada alega que a Apelação interposta pelo Distrito Federal possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012 do Código de Processo Civil – CPC e, por esse motivo, não está sendo beneficiada pela sentença que lhe foi favorável. Relata que figura no polo passivo da Execução Fiscal n. 0731666-89.2022.8.07.0016, em que está sendo cobrada pelos débitos cuja exigibilidade é discutida nestes autos e, inclusive, sofreu o bloqueio de verbas oriundas de seu trabalho. Assim, requer, com respaldo na segurança jurídica, na dignidade da pessoa humana e no art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade do crédito e sobrestada a referida Execução Fiscal. Defende que a probabilidade do direito reside no fato de que não possui legitimidade para figurar nas Certidões de Dívida Ativa – CDA n. 0001859595, na prescrição parcial dos créditos e na sua não participação na fase administrativa de constituição do crédito tributário. Alega que o perigo da demora a amparar a tutela de urgência consiste no fato de estar impedida de emitir certidão de regularidade fiscal, nos efeitos da inscrição em Dívida Ativa e do risco de manutenção do bloqueio em sua conta bancária, inviabilizando o seu próprio sustento e o de sua família. Ao final, requer a “[...] concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito, da Execução Fiscal n° 0035920- 85.2008.8.07.0001, e quaisquer atos executivos, até ulterior decisão [...]”. É o relatório. Pois bem, cumpre-me salientar que somente serão admitidas e avaliadas, no plantão judicial, as medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 3097 de 27/11/2023, o qual estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 11 a 15 de dezembro de 2023. E, nos termos da referida norma, considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito, caso não sejam apreciadas no plantão judicial, situação na qual a hipótese em exame claramente não se enquadra. A apelante não demonstrou a urgência da medida, hábil a justificar a análise do pedido em sede de plantão judicial. Outrossim, em consulta superficial aos autos da Execução Fiscal n. 0035920-85.2008.8.07.0001, verifiquei que a certidão de transferência dos ativos da apelada bloqueados via SISBAJUD data de 9/12/2023. Não vislumbro, portanto, justificativa para substituir o juiz natural da causa. Ademais, ainda que a apelada pretenda, com o pedido de suspensão dos atos executivos, o desbloqueio da quantia constrita, tal medida não seria possível em sede de plantão, em virtude de expressa previsão do art. 4o, § 3o, da referida Portaria. Ante o exposto, NÃO ADMITO O EXAME DO REQUERIMENTO EM SEDE DE PLANTÃO e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando restabelecido o expediente forense. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Plantonista